Tribunal: TJMT
Processo: 1019331-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019331-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quebra do Sigilo Telefônico, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Juína/MT (IMPETRADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (PACIENTE), GUILHERME FERRAZ SOARES - CPF: 057.571.871-40 (PACIENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.161.681-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (PACIENTE), GUILHERME FERRAZ SOARES - CPF: 057.571.871-40 (PACIENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.161.681-01 (PACIENTE), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JOSE ROSA DE JESUS - CPF: 008.968.361-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DO CORRÉU E O COMPARTILHAMENTO DA PROVA

–
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – VIA ELEITA INADEQUADA – ACOLHIMENTO –
MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS E NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PEDIDO NÃO EXAMINADO –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, acerca da
existência de eventual nulidade na decisão que autorizou a interceptação telefônica do corréu e o compartilhamento da prova
inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena

de incidir em supressão de instância.

Pedido não examinado. Processo extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar
, impetrado pelo
Defensor Público
Paulo Roberto da Silva
Marquezini
, em prol de
Angélica Saraiva de Sá
,
Guilherme Ferraz Soares
e
Fábio José dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5a
Vara
d
a Comarca de
Alta
Floresta
-MT
.

C
olhe-se
desta impetração
que os pacientes
foram denunciados
, juntamente com Rafael Leite Batista,
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e
utilização de recurso de dificultou a defesa da vítima
José Rosa de Jesus
, ocorrid
o
no dia 1
o
de
jan
eiro de 2020,
no
M
unicípio de Carlinda-MT,
em apuração nos autos da Ação Penal n.
1002325-29.2020.811.0007
, no juízo apontado como coator
.

Sustenta
,
o
impetrante, que
a decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico do corréu Rafael Leite Batista
está
carente de fundamentação idônea,
ofendendo o art. 93, IX, da Constituição Federal e
contaminando as provas dela decorrentes
;
averbando, ainda, que é “
evidente a ilicitude da manutenção da prova emprestada pelo Juízo de Juína - MT nos autos da ação penal de n° 1002325-29.2020.8.11.0007, que tramita em Alta Floresta - MT, seja pela ausência de fundamentação da decisão que permitiu a sua produção, seja pela ausência de fundamentação da decisão que autorizou o seu compartilhamento”
.

Afirma, também, que
a instrução criminal foi encerrada e o Ministério Público postulou a pronúncia de todos os denunciados
.

No
entanto
“
apresentou suas alegações finais ao id 51614119, requerendo a conversão do julgamento em diligência para que fosse disponibilizado integralmente o teor dos autos de cód. 151.842, no qual fora deferida a degravação do conteúdo constante no celular do coacusado RAFAEL LEITE BATISTA. Subsidiariamente, também fora requerida o reconhecimento da ilegalidade da prova produzida por meio da degravação determinada nos autos oriundos da comarca de Juína, Código 151.842, vez que genérica a fundamentação da decisão que a autorizou e a exclusão da qualificadora do art. 121, §2 inciso IV”
.

Asse
vera
,
outrossim
, que o magistrado acolheu o pleito defensivo e “
determinou a juntada integral do procedimento que concedeu a quebra do sigilo telefônico do corréu Rafael Leite. Com o aporte dos documentos, se constatou que, de fato, as provas decorrentes da violação do sigilo telefônico são nulas por inexistência de fundamentação da decisão que lhe deu origem”
.

Aduz,
ademais
, que

“caso as provas oriundas da decisão ilegal forem mantidas, elas poderão ser utilizadas para a condução dos pacientes ao julgamento pelo júri popular, bem como, a sua condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade”
.

Forte nessas razões, liminarmente, requer
eu
:

“seja
liminarmente
reconhecida a nulidade da decisão que deferiu a quebra do sigilo telefônico do Sr. Rafael Leite Batista, que concedeu o compartilhamento dos dados telemáticos e das provas que delas derivaram, com a consequente determinação do desentranhamento destas dos autos de n° 1002325-29.2020.8.11.0007 que tramita perante o juízo de Alta
Floresta-MT
”
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio dos fundamentos encontradiços no ID
107347983
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
108001950
, no qual fez um resumo da
tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
108813493
, suscitou a preliminar de “
ausência de admissibilidade por supressão de instância
”
;
e, no mérito, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
.

Extinção deste processo sem julgamento de mérito.

Conforme consta no relatório, a Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer
encontradiço
no ID
108813493
, manifestando-se pelo
“não conhecimento do writ”
por
evidente
supressão de instância.

A preliminar merece acolhimento.

Com efeito, o impetrante busca, por meio desta impetração,
o reconhecimento da nulidade das provas oriundas da interceptação telefônica
na qual foi deferida a degravação do conteúdo constante no celular do coacusado Rafael Leite Batista, por ausência de fundamentação.

No entanto, no caso em apreciação, não se pode olvidar que
a referida nulidade já foi
invectivada

pelos pacientes
no juízo de origem
em sede de alegações finais, oportunidade em que a tese de ausência de fundamentação da decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico do corréu foi questionada
.

Além disso, independentemente de existir ou não plausibilidade jurídica na tese posta neste
mandamus
, verifica-se que
a referida nulidade ainda
não foi examinad
a
pelo
j
uízo
de primeiro grau
;
além de demandar certo revolvimento probatório, razão pela qual imperioso reconhecer que
não há elementos de convicção nestes autos que permitam aferi-lo de plano e com
a
segurança
necessária
.

Nessas circunstâncias,
tem-se que a cognição da tese
deduzida pelo impetrante
nesta instância revisora incidiria em
supressão de instância, como se extrai
mutatis mutandis
do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Matéria que não foi analisada no Tribunal estadual não pode ser objeto de análise desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância
.

2. Não há comprovação de manifestação da Corte estadual sobre o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para que o paciente possa progredir do regime fechado ao semiaberto, muito menos sobre os fundamentos da decisão do Juiz da Execução Penal para determinar a realização de exame criminológico.

3. Não consta nos autos nenhum documento que comprove que o paciente, pelo menos, cumpriu os requisitos objetivos para a progressão de regime prisional. Ao contrário, consta condenação em elevada pena, isto é, o
próprio agravante informa que no julgamento do apelo criminal realizado em agosto de 2018 foi determinada a pena de 14 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado.

Ressalta-se ainda que o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 159, § 1o, do Código Penal, que é conduta qualificada como hedionda (art. 1°, IV, Lei 8.072/90), e que por isso tem percentual diferenciado para a progressão de regime.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 597.244/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020,
DJe
18/08/2020).
Destacamos

Por sua vez, a Segunda Câmara Criminal, na mesma linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – AUTOS DO EXECUTIVO No 0008490-45.2014.8.11.0064 – REEDUCANDO CONDENADO À PENA DE 18 [DEZOITO] ANOS E 08 [OITO] MESES DE RECLUSÃO, POR INFRAÇÃO AO ART. 121, §2o, DO CP, NA AÇÃO PENAL No. 0001355-06.2012.8.11.0014 E NA AÇÃO PENAL No. 0000000-00.0107.0.19.9508 EM QUE CONDENADO A PENA DE 04 [QUATRO] ANOS E 08 [OITO] MESES DE RECLUSÃO, POR INFRAÇÃO AO ART. 12, ‘CAPUT’, DA LEI 6.368/76 – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO – PEDIDO DA DEFESA TÉCNICA NO EXECUTIVO– ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO FORMULADO NO WRIT – PROCEDIDA A RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA 1/6 (UM SEXTO) PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICIALIDADE NO PONTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – NÃO CONHECIMENTO – PROGRESSÃO ANTECIPADA NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÕES – ÓBICE AO EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART.66, INC. III, LETRA ‘B’ DA LEP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.”

Apenas em situações excepcionais admite-se o conhecimento do habeas corpus, quando existente flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

Decisões proferidas no âmbito da execução penal comportam recurso próprio, previsto no art. 197 da Lei de Execuções Penais.

A ausência de qualquer manifestação sobre a pretensão no juízo singular impede o conhecimento do writ, sob pena de configuração de supressão de instância
.

(TJMT, N.U 1019649-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 24/10/2020)
.
Destacamos

Ademais, impõe-se consignar que a concessão da progressão de regime, em regra, demanda exame aprofundado de todo conjunto de probatório, a fim de se verificar se o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, medida que,
a priori
, não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Por derradeiro, cumpre registrar que não se constata ilegalidade flagrante
a
ensejar a concessão da ordem de ofício, porqu
e
se extrai,
destes
autos
,
que o impetrante
alegou questões predominantemente fáticasem apuração em juízos diversos, as quais demandam um juízo de valor mais aprofundado, inviável na via estreita do
habeas corpus.

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e deixo de apreciar o pedido vertido

nesta ação mandamental proposta
em favor de
Angélica Saraiva de Sá
,
Guilherme Ferraz Soares
e
Fábio José dos Santos
,
julgando extinto o processo
sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021